Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015190-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015190-03.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos c/c Pedido de Liminar
– DECISÃO QUE INDEFIRIU A TUTELA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE FORNEÇA MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a presença simultânea dos requisitos da concessão da tutela de urgência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela cujo fim era o fornecimento de medicamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015190-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI.

AGRAVADO
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na Origem n.o 1021600-51.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos c/c Pedido de Liminar (Proc. n.o 1021600-51.2023.8.11.0041) que
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 173783199 - Pág. 1/6): indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a requerida forneça à parte autora o medicamento denominado ESBRIET (Pirfenidona), conforme prescrição médica.

AGRAVO
:
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
busca, em síntese, a reforma da decisão para o fim de ver concedida a antecipação da tutela, ao argumento de que se fazem presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência. Aduz que incumbe ao médico assistente determinar qual é o melhor tratamento para o paciente e que o medicamento prescrito é urgente diante do diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática e do quadro da agravante. Defende que o contrato não exclui o tratamento para a patologia que acomete a requerente e que o medicamento possui registro na ANVISA. Reforça que estudos demonstram que o medicamento prescrito é capaz de reduzir o progresso dos sintomas da doença em até 50%. Argumenta que não cabe à requerida/agravada questionar a pertinência ou não da indicação médica ou o fato de ser ou não de uso domiciliar, logo deve disponibilizar o tratamento médico na forma prescrita pelo médico. Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (ID 174822697).

Contraminuta (ID 176512676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015190-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
de decisão que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a requerida forneça à parte autora o medicamento denominado
ESBRIET (Pirfenidona), conforme prescrição médica.

A autora, ora agravante, é beneficiária do plano de saúde contratado com a requerida, representada pela carteira n.o 0056 269500001100 3 (ID 173792152 - Pág. 31), e relata que foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), razão pela qual necessita, com urgência, de tratamento com o uso de ESBRIET (Pirfenidona) 267mg, de uso contínuo na posologia indicada pelo profissional Dr. Ronaldo C. Barros Pinto, pneumologista, CRM-MT 13412 (ID. 120533476 - origem).

Informa que, com a negativa do fornecimento da medicação (ID 173792152 - Pág. 38), propôs a ação contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela indeferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Busca a agravante o provimento do recurso para que a agravada autorize e custeie o tratamento tal como prescrito pelo médico que a acompanha.

O relatório médico (ID 173792152 - Pág. 40/41) é claro ao afirmar que outras formas de tratamento não são eficazes ou causam danos ainda maiores e concluiu: “
Dessa forma,
o paciente necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo
e de forma indispensável com PIRFENIDONA 267 mg 3X ao dia, com tempo de uso indeterminado e de forma contínua”
(sic).

Ressalte-se, ainda, que o medicamento possui registro junto à Anvisa, sob número 101000663 (ID 173792151 - Pág. 1), e consta da indicação em bula que ele deve ser usado especificamente para o quadro apresentado pela autora, ora agravante (ID 173792150 - Pág. 15).

No que diz respeito ao perigo de dano, caso não fosse concedida a antecipação da tutela, o relatório médico aponta que a demora no fornecimento do tratamento adequado implicará na progressão da insuficiência ventilatória que já comete a autora.

Portanto, verifica-se, de pronto, a relevância das alegações, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento indicado pelo profissional médico é essencial à manutenção de sua vida.

Resta assim demonstrado o perigo de dano.

Nessa linha:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO O
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESBRIET 267 MG (PIRFENIDONA). DIREITO À SAÚDE
.

Ação cognitiva interposta por consumidor em face de operadora de plano de saúde objetivando compelir a operadora de saúde a autorizar e custear o tratamento de que necessita para manutenção de sua saúde. Tutela provisória de urgência indeferida. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora. 1.
Decisão que merece reparo, eis que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2.Direito à saúde que se sobrepõe ao interesse econômico da parte agravante
. 3. Incidência da súmula no 210 deste E. TJ. 4. Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-RJ – AI: 00827872320198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. PIRFENIDONA 267MG (ESBRIET). DESCABIMENTO DA NEGATIVA. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg (Esbriet), para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3o, § 2o do CDC e da Súmula 469 do STJ. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da referida legislação.
Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente
. Veja-se que não se trata de qualquer fármaco, mas de uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio tratamento realizado pela parte autora, com previsão contratual de cobertura. Ora,
os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias
. A... busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações, pois não se pode perder de vista que o bem envolvido no contrato celebrado entre as partes é a saúde e a vida das pessoas, não podendo ser considerado com um mero negócio por parte das administradoras de planos de saúde, pelo simples argumento de que não há cobertura contratual para determinados procedimentos. Decisão mantida, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo Tribunal de Justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS Agravo de Instrumento No 70076999978, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/05/2018 - Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018)

Desse modo, comprovado nos autos através dos relatórios médicos emitidos por profissional especializado, a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, inclusive alertando para o risco de óbito, há de ser garantido o fornecimento dele, sobretudo porque a demora no provimento da medida, na forma em que recomendado, poderá gerar risco grave e dano irreparável à agravante.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso

para determinar que a operadora do plano de saúde forneça à autora o medicamento, na forma prescrita, e no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023